Tribunal: TJSP
Processo: 1023527-56.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA –– INGRESSO NA RESIDÊNCIA PARA INTERRUÇÃO DE FORNECIMENTO DE GAS DE USUÁRIO INADIMPLENTE – FATO COMPROVADO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00 – QUANTIA SUFICIENTE EM RAZÃO DA PECULIARIDADE DO CASO.

RECURSOS DESPROVIDOS.